Tribunal: TJSP
Processo: 1000342-16.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000342-16.2018.8.26.0405, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
ALICE DE OLIVEIRA, GISELIA TEODORO, ALEXANDRE TEODORO,
PAULO GLEYSON LOPES ABREU e ALINE DA SILVA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JAMES
SIANO (Presidente sem voto), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000342-16.2018.8.26.0405
2
Apelação no:
1000342-16.2018.8.26.0405
Comarca:
Carapicuíba
Apelante:
Francisca Silva de Oliveira
Apelados:
Alice de Oliveira e Outros
RESPONSABILIDADE CIVIL- Danos morais- Ofensas
físicas e verbais- Desentendimentos ocorridos entre as partes-
Inexistência de provas quanto às agressões- Impossibilidade
de se atribuir aos réus qualquer culpa pelo ocorrido-
Apelação desprovida.
VOTO No 27737
Apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 155-160, relatório adotado, que, em ação de indenização por danos
morais, julgou improcedente o pedido, condenando a autora a pagar custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da causa.
Apela a autora (162-169). Alega que sofreu
danos morais em virtude das agressões causadas pelos réus, que a
impediram de comparecer ao velório do marido por retaliação a antigos
desentendimentos.
Recurso
processado,
contrarrazões
a
fls.
172-181.
É o relatório.

Alega a autora que foi impedida de comparecer
ao velório e enterro do marido por culpa dos réus, além de ter sofrido
agressões físicas e morais na ocasião.
Não se nega que tenha havido desentendimentos
entre as partes, já que a relação aparentemente era conflituosa. A autora,
aliás, restringiu o acesso da ré Alice, irmã do seu falecido marido, ao hospital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000342-16.2018.8.26.0405
3
em que estava internado, alegadamente por pedido médico, o que agravou
os ânimos.
No entanto, como bem frisou a sentença,
“nenhuma das testemunhas presenciou a alegada agressão ou identificou
quaisquer dos réus como o agente que as teria praticado”, bem como
nenhuma das testemunhas confirmou que a autora tenha sido impedida de
comparecer ao enterro.
O conjunto probatório, portanto, é frágil, sendo
impossível atribuir aos réus qualquer culpa pelas ofensas. Certo que a autora
não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, a
teor do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Segundo ensinamento de Vicente Greco Filho, "a
dúvida ou insuficiência
de prova quanto a fato constitutivo
milita contra o
autor. O juiz julgará o pedido improcedente
se o autor não provar
suficientemente
o fato constitutivo
de seu direito” (Direito Processual
Civil
Brasileiro . 14. ed. v. 2. São Paulo: Saraiva, 2000, pg. 189)
Daí porque a melhor solução, respeitado o
entendimento do MM. Juízo a quo, é rejeitar o pedido indenizatório.
Em observância ao artigo 85, §11 do CPC,
majoro os honorários para 15% do valor da causa, observada a gratuidade.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator